Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela exequente contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e reconheceu a ilegitimidade ativa da ora embargante para propor cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDIRETA-DF, ao fundamento de ausência de comprovação de filiação sindical na data do ajuizamento da ação coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto: (i) à representatividade do sindicato em relação à exequente; (ii) à jurisprudência do STF e STJ sobre legitimidade ampla dos sindicatos; (iii) à preclusão da legitimidade ativa reconhecida na sentença coletiva; e (iv) à inaplicabilidade do IRDR 21 do TJDFT ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou expressamente a questão da representatividade sindical e fundamentou a ilegitimidade ativa na ausência de filiação da exequente ao SINDIRETA-DF no momento do ajuizamento da ação coletiva, evidenciada pela documentação constante dos autos.
4. A jurisprudência citada pela embargante não possui caráter vinculante, ao passo que a tese firmada no IRDR 21 do TJDFT — segundo a qual é necessária a comprovação da filiação ao sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva — tem observância obrigatória, nos termos do art. 927, § 3o, do CPC.
5. A alegação de preclusão da discussão sobre a legitimidade ativa não procede, uma vez que as condições da ação podem ser analisadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sendo legítima a verificação, na fase de cumprimento, da regularidade da substituição processual quanto aos substituídos.
6. O acórdão embargado tratou de forma expressa da aplicabilidade do IRDR 21 ao caso concreto, assentando que a exequente não preenche os requisitos subjetivos exigidos pelo precedente qualificado, por não comprovar filiação ao sindicato na data de ajuizamento da ação coletiva.
7. Os embargos de declaração, sob o pretexto de omissão, visam rediscutir o mérito da decisão e obter novo pronunciamento jurisdicional, o que é incompatível com as hipóteses do art. 1.022 do CPC, configurando indevido uso do recurso para fins de reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A omissão que autoriza o uso de embargos de declaração é aquela referente à ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante e necessário ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido.
2. A análise da legitimidade ativa em cumprimento individual de sentença coletiva pode ser feita na fase de execução, sendo exigida, conforme o IRDR 21 do TJDFT, a comprovação da filiação do exequente ao sindicato substituto processual na data do ajuizamento da ação coletiva.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento, devendo ser rejeitados quando manejados com tal finalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 927, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR no 21.